Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719732-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA MALDI LTDA AGRAVADO: LUCILENE ROSA DE LIMA D E S P A C H O Vistos etc. Embora o termo de interposição do agravo de instrumento mencione a existência de pedido de efeito suspensivo, observa-se que o agravante não fundamentou qualquer pleito de tutela de urgência, tampouco deduziu pretensão nesse sentido em seus requerimentos finais. Diante disso, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora